Tribunal: CARF
Processo: 10580.910431/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.910431/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.747 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
SUZANO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DEFERIMENTO
INTEGRAL DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRJ.
Acórdão recorrido que reconheceu integralmente o direito creditório alegado
pelo contribuinte. Inexistência de interesse recursal. Impossibilidade de
conhecimento do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário por ausência de interesse recursal.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 129/140) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que deu
provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente, reconhecendo direito creditório
adicional ao que havia sido deferido no Despacho Decisório.
Por bem refletir a controvérsia, adoto o relatório presente no acórdão recorrido
(fls. 395/396):
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fls. 66 que homologou em parte a compensação declarada nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.910431/2011-17
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910431/2011-17

PER/DCOMPs vinculados ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de
2007.
O crédito no montante de R$ 21.493.039,32 indicado no PER/DCOMP identificado sob
no 07037.38784.270409.1.7.02-0765 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual foi
apurado saldo negativo de IRPJ disponível para compensação no valor de R$
21.449.537,69.
PARCELAS
DE
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO
INFORMADAS
NO
PER/DCOMP

As parcelas, não confirmadas no processamento do PER/DCOMP foram detalhadas no
demonstrativo disponibilizado no site da RFB como segue: (cópia às fls. 67 e 68).

A falta apurada, implicou
na
homologação parcial do PER/DCOMP
no
24409.37510.280409.1.7.02-4476.
Cientificado em 24/11/2011, o contribuinte irresignado, impugnou o despacho
decisório, manifestando a sua inconformidade às fls. 73 a 77, da qual destaca-se o
seguinte:
(...)
VIII. No que se refere aos valores de retenção na fonte decorrentes de operações
bancárias no valor de R$ 21.459.918,10 (vinte e um milhões quatrocentos e
cinquenta e nove mil novecentos e dezoito reais e dez centavos), ressaltamos que
todas as retenções estão devidamente comprovadas pelos informes de
rendimento (cópias anexas - docs. 09 a 24), os quais não poderiam ser
desconsiderados pela fiscalização.
IX. Os valores retidos de IRRF não decorrentes de operações bancárias no valor
R$ 33.415,02 (trinta e três mil quatrocentos e quinze reais e dois centavos),
podem ser comprovados por outros documentos, como por exemplo, o relatório
do Sistema DIRF - Fontes Pagadoras do ano-calendário 2007, obtido no site da
própria Receita Federal (doc. 25).
X. Conforme acima mencionado, não foi possível verificar no Despacho
Decisório quais foram exatamente as retenções desconsideradas pela
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910431/2011-17

fiscalização. No entanto, a Recorrente para comprovar que a compensação foi
feita de forma adequada apresentou os informes de rendimentos pertinentes.
(...)
A DRJ deu provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Recorrente, concluindo nos seguintes termos (fls. 398/399):
CONCLUSÃO
Diante da confirmação parcial do IRRF reclamado, o saldo negativo disponível para
compensação deve ser revisto como segue:

Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada para
confirmar, além do crédito já reconhecido no despacho decisório recorrido, a diferença
de R$ 43.501,63, a título de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007,
e homologar as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 426/433), alegando,
em síntese, que a diferença entre o valor glosado (R$ 45.828,95) e o deferido pela DRJ (R$
43.501,63) corresponderia, tão somente, à taxa Selic devida entre o fim do ano-calendário de
2007, quando se deu a apuração do saldo negativo, e a transmissão do PER/DCOMP, em
junho/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/09/2019 (fls. 424), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 402), por meio de procurador habilitado. Assim,
entendo presentes os pressupostos formais de admissibilidade.
Conforme consta no Despacho Decisório, a parcela indeferida do crédito diz
respeito a retenções não confirmadas, no montante total de R$ 43.501,63 (fls. 68):
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910431/2011-17

Referido montante foi integralmente deferido pela DRJ, por meio do acórdão
recorrido (fls. 399), que confirmou totalmente o saldo negativo indicado pela Recorrente:

A Recorrente baseia seu recurso, porém, na suposta falta de confirmação de R$
2.327,32, que seria a diferença entre o montante glosado no Despacho Decisório (R$ 45.828,95)
e o confirmado pela DRJ (R$ 43.501,63). Essa diferença, segundo a Recorrente, corresponderia à
correção via taxa Selic aplicável entre o fim do ano-calendário de apuração do saldo negativo e a
transmissão do PER/DCOMP.
O que ocorreu, porém, não foi um deferimento a menor por parte da DRJ, mas sim
o fato de ter sido analisada a composição do crédito na formação do saldo negativo, e não a sua
efetiva aplicação para a quitação do débito declarado na PER/DCOMP.
Veja-se que o PER/DCOMP homologado parcialmente pelo Despacho Decisório
foi o de número 24409.37510.280409.1.7.02-4476, que gerou o Processo de Cobrança no 10580-
911.368/2011-36 (fls. 70):

O valor do débito informado no PER/DCOMP, para se chegar ao saldo devedor de
R$ 45.828,95, foi de R$ 11.304.012,15, amortizado por um crédito de R$ 11.258,183,20,
gerando a diferença mencionada. Neste caso, porém, são considerados o débito e o crédito no
momento da transmissão da PER/DCOMP, já com a aplicação da taxa Selic.
A DRJ, porém, analisou a composição do crédito na formação do saldo negativo,
razão pela qual confirmou o montante de R$ 43.501,63, exatamente a parcela das retenções não
confirmadas pelo Despacho Decisório.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.747 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.910431/2011-17

Prova disso é o fato de o Processo de Cobrança no 10580-911.368/2011-36 não ter
gerado saldo a pagar após a decisão da DRJ, conforme Extrato de Encerramento elaborado após
o acórdão recorrido (fls. 414/415), em que referido processo já consta como “encerrado”.
Neste caso, uma vez que o crédito já havia sido integralmente reconhecido
pela DRJ, este Carf possui jurisprudência no sentido de que não deve ser conhecido o recurso,
por falta de interesse recursal:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO. Em virtude da falta de interesse recursal, não se conhece de
Recurso Voluntário quando o resultado do julgamento contestado se mostra
inteiramente favorável ao Recorrente. (Acórdão no 1302-004.085, Rel. Cons. Flavio
Machado Vilhena Dias, Sessão de 17/10/2019)
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SUPOSTA DEPENDÊNCIA
DE PROCESSO EM QUE SE APUROU SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA E DE INTERESSE RECURSAL. Diante da homologação de todas as
compensações apresentadas no presente processo, não há que se falar em dependência
deste feito com qualquer outro processo administrativo. Havendo homologação integral
dos créditos vindicados pelo contribuinte, não há que se falar em interesse recursal.
(Acórdão no 3402-003.284, Rel. Cons. Diego Diniz Ribeiro, Sessão de 27/09/2016)
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário por ausência de
interesse recursal, em função do acolhimento integral do direito creditório alegado pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 479
DF CARF MF
Original